Tribunal: TJDFT
Processo: 0709557-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709557-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: LUIZ ANTONIO FILGUEIRA DE LIMA, JOVELINA ROSA HIBNER DE LIMA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão da 25a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, acolheu a impugnação e desconstituiu a penhora sobre os direitos aquisitos sobre imóvel, por se tratar de bem de família (autos no 0711645-40.2022.8.07.0001, ID no 151025519). 2. O agravante, em suma, defende que a penhora não deveria ser levantada, pois seria indevida a discussão inerente à qualidade do imóvel como bem de família, pois a posse direta não será afetada, uma vez que a constrição recai sobre os direitos aquisitivos. Cita precedente deste Tribunal. 3. Pede a antecipação de tutela recursal para que a constrição sobre os direitos aquisitivos sobre o imóvel matrícula no 6814 seja mantida e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 4. Preparo (ID no 44701316, págs. 1-2). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). 7. Os agravados alegaram a impenhorabilidade do imóvel por meio da petição de ID no 141844962 protocolizada em 7/11/2022. A decisão de ID no 147459702, proferida em 24/1/2023, concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para que o credor se manifestasse quanto à impugnação. 8. A decisão recorrida acolheu os argumentos dos agravados e destacou que não seria viável manter a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel, por se tratar de bem de família. 9. Não há discussão quanto à possibilidade de penhora dos eventuais direitos aquisitivos sobre bens, conforme previsto no art. 835, inciso XII do CPC. Precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1379754, 07240626220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 10. Como consequência, os argumentos apresentados pelos agravados, no sentido de que o imóvel é protegido pela regra da impenhorabilidade, por se tratar de bem de família, não encontra guarida no cenário fático-jurídico dos autos. 11. A partir do momento que a medida constritiva recaiu sobre os eventuais direitos aquisitivos inerentes ao imóvel, os fundamentos apresentados pelos agravados com o intuito de justificar o levantamento da penhora ficaram prejudicados, pois não haverá alteração imediata no exercício da posse direta do bem. 13. Apesar da literalidade da lei, é possível penhorar bem de família e averbar o gravame na matrícula do imóvel para preservar os interesses do credor. O que não pode é aliená-lo como consequência da penhora. 14. A proteção jurídica tem a finalidade de garantir o lugar de moradia. Mas não tem sentido jurídico não permitir a penhora e permitir a posterior alienação do bem, prejudicando o credor. 15. Sem a averbação da penhora, o devedor pode vender o bem de família e gastar o valor apurado livremente. Por isso, a penhora pode ser efetivada, cabendo ao credor decidir se é do seu interesse mantê-la sem a possibilidade de alienar o bem. Essa é a verdadeira finalidade da impenhorabilidade do bem de família. 16. Precedente da minha Relatoria: Acórdão no 1427437, 07062394120228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2022, publicado no DJE: 13/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 17. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 18. Defiro a antecipação de tutela recursal para determinar a manutenção da penhora dos direitos aquisitivos dos agravados sobre o imóvel matrícula no 6814, situado na CLN 410, Bloco “B”, Apto. 105, Asa Norte, Brasília/DF, conforme Termo de Penhora de ID no 138096242 dos autos de origem, preservando todos os atos já praticados para a defesa dos interesses do agravante no que tange à medida constritiva (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I). 19. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Comunique-se à 25a Vara Cível de Brasília. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Oportunamente, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 17 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO